Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-49.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016090-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), CAIQUE MASCARENHAS ALVES - CPF: 086.382.893-08 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA - CPF: 063.976.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 623.889.623-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO – DENUNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO SINGULAR –
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO REMANESCENTE, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O oferecimento de denúncia torna superada eventual alegação de existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado para oferta da incoativa.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade e variedade de droga
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Caique Mascarenhas Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.

Relata-se que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 29 de março de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Inconformado com a manutenção da medida constritiva, a impetrante sustenta que o beneficiário está sendo submetidos a inequívoco constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo configurado para o oferecimento da denúncia.

Afirma que a decisão carece de motivação válida, porquanto o juiz
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória ao beneficiário, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor dele.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 219310672).

Juntou os documentos constantes no Id. 219310679 ao Id. 219310680.

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 219451669).

As informações foram juntadas (Id. 222934695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“Sumário
: Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006)– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da preventiva – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Informações judiciosas que dão conta que a denúncia foi oferecida, não havendo que se falar em constrangimento ilegal –
Pedido prejudicado pela perda do objeto, neste ponto
– Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito, dada a quantidade e variedade de drogas– Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Inicialmente, quanto ao prazo para oferecimento da denúncia, o art. 54, inciso III, da Lei 11.343/2006, dispõe que, recebidos em Juízo os autos do inquérito policial, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar providências, dentre elas, oferecer a denúncia.

No presente caso, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia já foi oferecida, bem como apresentada defesa previa, com o recebimento da denúncia, estando o feito aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento (informação constante no Id. 222934695).

Assim, verifica-se ser inviável o reconhecimento de ilegalidade da prisão por excesso injustificado de prazo no oferecimento da denúncia, pois já apresentada a peça inicial nos autos,
tornando prejudicado o pedido.

Pois bem.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois, conforme

dessume-se do feito, os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do beneficiário apreenderam variedade e elevada quantidade de droga (
19 porções de cocaína, pesando aproximadamente 6 gramas, 11 porções de maconha, com peso total de 63 gramas, e 38 cápsulas de droga sintética, além de terem plantado 5 pés de maconha).

Diante disso, o increpado foi preso em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
, consubstanciada pela quantidade e variedade de drogas apreendida, entendeu plausível a gravidade concreta do delito, ante o perigo e dano que a disseminação da considerável quantidade de droga oferece ao meio social.

Reproduzo parte do
decisum
:

“(...) Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre ELISA NASCIMENTO DA COSTA, CAIQUE MASCARENHAS ALVES e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, imagens, auto preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que as porções apreendidas apresentou resultado positivo para maconha e droga sintética.

In casu, ELISA NASCIMENTO DA COSTA, CAIQUE MASCARENHAS ALVES e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA encontram-se presos pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que os indiciados tinham em seu poder 99 (noventa e nove) gramas de substância análoga à maconha e droga sintética prontas para consumo, além de 5 (cinco) pés de planta análoga à maconha. Além disso, foi encontrado com os suspeitos o valor de R$ 2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) em espécie e em notas variadas, sendo de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 reais.

Ademais, foi apreendida pelos policiais uma balança de precisão. Sabe-se que a balança de precisão é comumente utilizada no mundo do tráfico, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que a utilizam para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas.

Diante da análise das condições em que os indiciados foram flagrados, a quantia de drogas apreendida (99 (noventa e nove) gramas de substância análoga à maconha e droga sintética, além de 5 (cinco) pés de planta análoga à maconha), a natureza da droga, o utensílio (balança de precisão), as condições em que o entorpecente foi encontrado, além dos valores apreendidos, ficou sobejamente demonstrado que os indiciados dedicam-se à mercancia de entorpecentes, e que também estão envolvidos na atividade criminosa, o que demonstra o periculum libertatis.

Considerando a forma que foi encontrada (após delações anônimas), a natureza (maconha pronta pra consumo, maconha in natura e droga sintética) e a quantidade (99 gramas e 5 pés da planta maconha), há indícios que o entorpecente encontrado destinava a finalidade diversa do consumo pessoal.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade os agentes continuam praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social. Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que os custodiados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticaram o crime de tráfico de drogas e associação criminosa, sendo delatados por pessoas próximas à região que na residência onde foram abordados havia intensa movimentação de pessoas para compra e venda de drogas, o que justificou a atuação policial. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Importa consignar que quando do interrogatório de ELISA NASCIMENTO DA COSTA e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA admitiram o plantio de maconha em sua residência, alegando, no entanto, ser para consumo pessoal. Entretanto, as circunstâncias já especificadas alhures demonstram que os custodiados se dedicam à mercancia de entorpecentes, em razão da quantidade encontrada, da balança de precisão comumente utilizada no mundo do tráfico, a quantia de dinheiro em espécie, inclusive, acoplada na região íntima de Elisa, além das delações anônimas feitas perante os agentes policiais. Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de ELISA NASCIMENTO DA COSTA, CAIQUE MASCARENHAS ALVES e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que soltos tornem a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Os crimes imputados a ELISA NASCIMENTO DA COSTA, CAIQUE MASCARENHAS ALVES e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA são dolosos e punidos com reclusão de 05 a 15 anos para o tráfico e 03 a 10 anos para a associação, e em razão da pena máxima a eles cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que os objetos foram apreendidos. Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos dessa estirpe têm crescido vertiginosamente nesta região.

Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado. Em se tratando de crimes desse jaez, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça. Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação dos indiciados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por eles praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade dos agentes, bem como o risco de empreender fuga e furtar-se à ação da Justiça. À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures os acoimados não fazem jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Com efeito, mister destacar que as circunstâncias apuradas levam a crer que, em liberdade, ELISA NASCIMENTO DA COSTA, CAIQUE MASCARENHAS ALVES e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA encontrarão os mesmos estímulos que os levaram à prática delitiva devendo, pois, permanecerem afastados do convívio social.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentiva a prosseguirem na escalada criminosa.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis dos agentes não obstam sua manutenção no cárcere. Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Além disso, os custodiados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes pelos quais foram indiciados é superior a 04 (quatro) anos.

(...)

Entendo que não há alternativa para impedir que ELISA NASCIMENTO DA COSTA, CAIQUE MASCARENHAS ALVES e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA perpetue-se na prática de atos ilícitos, senão a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida diversa da prisão não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque os representados revelaram, com suas condutas, possuir alta periculosidade. Não se ignora que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória dos acoimados.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ELISA NASCIMENTO DA COSTA, CAIQUE MASCARENHAS ALVES e MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento no artigo 312 do CPP. (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a variedade e a quantidade expressiva e a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a variedade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou
variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Com tais considerações, julgo
parcialmente prejudicada a análise do
Writ
e, no remanescente,
denego
a ordem vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024